Tribunal: TCU
Processo: 006.923/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4625/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.923/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Pain da Silva (XXX.734.388-XX); Ana Paula Rodrigues dos Santos (XXX.194.128-XX); Cintia Magalhaes Sales (XXX.439.828-XX); Daniele de Oliveira Vieira (XXX.111.828-XX); Dijalma de Camargo (XXX.638.798-XX); Evandro Lima Santos (XXX.874.618-XX); Mirella Andrade Santos (XXX.454.528-XX); Paulo Fernando Reis dos Santos (XXX.336.408-XX); Rafael Victor Cardoso (XXX.867.768-XX); Sergio dos Santos Conceicao (XXX.079.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.